Tribunal: TJSP
Processo: 3001073-24.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão não caracterizada – Acórdão embargado que reconheceu a aplicabilidade do art. 151, V do CTN, mas não considerou presentes os requisitos nele previstos – Oposição para fins de prequestionamento – Ausência de violação às normas invocadas – Embargos conhecidos e não providos.